Tribunal: TJPA
Processo: 0023517-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023517-86.2013.8.14.0301
APELANTE: SILVIA PATRICIA PINTO BRASIL

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0023517-86.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SILVIA PATRÍCIA PINTO BRASIL
ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650
APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A
ADVOGADO: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/RO 4643
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
DECISUM
SINGULAR MANTIDO
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
1. Sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe-lhe a análise da utilidade e da necessidade de sua produção, como demonstram os arts. 370 e 371 do CPC/15.
In casu
, tratando-se de matéria unicamente de direito, não há de falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, à vista da prova robusta ser o Instrumento Contratual firmado pelas partes, máxime quando a recorrente teve plena ciência do valor total do crédito liberado, bem como do valor fixado das parcelas, suficientes, para o convencimento do julgador no deslinde da questão. Preliminar rejeitada.
2. Não existe nos autos elementos suficientes para demonstrar que os juros remuneratórios contratuais estejam acima dos usualmente aplicados no mercado, motivando a mantença da sentença de 1° grau em sua totalidade.
3. Para determinar revisão nas taxas de juros remuneratórios, a parte deve comprovar situação excepcional, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, diante a cabal abusividade (art. 51, §1º, do CDC).
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0023517-86.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SILVIA PATRÍCIA PINTO BRASIL
ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650
APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A
ADVOGADO: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/RO 4643
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SILVIA PATRÍCIA PINTO BRASIL objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelada.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1703159, a recorrente argui, preliminar de nulidade da sentença, afirmando que o Juízo
a quo
não atendeu ao pleito de produção de provas requerida, e realizou o julgamento antecipado da lide, lhe cerceando o direito de produção probatória.
No mérito, afirma que as taxas de juros capitalizados cobradas pela instituição financeira são abusivas, firmadas sem a convenção expressa da recorrente, razão porque impõe sejam declaradas nulas e/ou subsidiariamente, devem ser afastadas em face da cobrança dos encargos abusivos no período de normalidade contratual.
Contrarrazões extemporâneas ( id. 2335463).
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação.
II.
DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face a existência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Alega a Apelante sobre o cerceamento do direito de defesa por parte do Juízo singular,
à medida que indeferiu o pedido de concessão de prova pericial, procedendo ao julgamento antecipado da lide
.
Pois bem, dispõe o art. 355 caput e inciso I do CPC-15 que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
O julgamento antecipado da lide se justifica quando não se faz necessário a realização da fase probatória, sendo cabível sempre que se mostrar despropositada a instrução após a apresentação de contestação pelo réu.
O Magistrado pode se valer do julgamento antecipado em alguma das seguintes situações: a) quando só há questões de direito sendo discutidas; b) quanto existem questões de fato mas estas independem de prova; e c) quando as provas pré-constituídas que acompanharam a exordial e contestação são suficientes para a formação do convencimento do Magistrado.
In Casu
, os documentos constantes nos autos foram suficientes para o convencimento do julgador, diante ao trato de matéria unicamente de direito, tornando-se desnecessário a produção de outros tipos de prova, conforme alegado pelo recorrente na apelação,
como demonstram os arts. 370 e 371 do CPC/15
, abaixo transcritos.
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
Tratando-se
de matéria unicamente de direito, não há de falar em
nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa
, à vista da prova robusta ser o
Instrumento Contratual firmado pelas partes
, máxime quando a recorrente teve plena ciência do valor total do crédito liberado, bem como do valor fixado das parcelas, suficientes, para o convencimento do julgador no deslinde da questão
.
Neste sentido colaciono a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA JULGAMENTO. AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082536889, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 30-01-2020) (TJ-RS - AC: 70082536889 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020)
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AVAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO LIDE. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. O julgamento da lide sem a produção de prova desnecessária para o seu correto desate, não configura cerceio de defesa. Os juros remuneratórios no sistema jurídico pátrio não estão sujetos a limitação objetiva, podendo ser cobrados em percentuais acima dos estabelecidos na Lei de usura, no Código Civil ou do revogado art. 192 § 3º da CF. Com a dilação do prazo previsto no art. 25 do ADCT, o Conselho Nacional Monetário remanesceu competente para a fixação dos juros em nosso país. É lícita a capitalização de juros em contratos firmados por entes que integrem o Sistema Financeiro Nacional, desde que tenha expressa pactuação neste sentido, e que seja posterior a 31 de março de 2000. (TJ-MG - AC: 10702150822592001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019)
Sobre a desnecessária intimação das partes a respeito do julgamento antecipado ensina Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 700):
Registre-se não existir qualquer violação ao princípio do contraditório o julgamento antecipado do mérito ocorrer sem a prévia intimação das partes, dando a elas notícia de que o processo será decidido por essa espécie de julgamento. A parte não pode alegar surpresa na hipótese de julgamento, inclusive de forma antecipada, sob pena de entender-se que todo julgamento demandaria do juiz a informação às partes de que o processo está pronto para ser julgado. A exigência de intimação nesse caso, portanto, seria uma supervalorização do contraditório, com o que não se concorda
.
Ressalte-se, ainda, a expressa anuência da Apelante no que se refere ao julgamento antecipado da lide conforme se depreende da petição de id. 1703157.
Ao exposto rejeito a arguição
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
No mérito, após acurada análise dos autos verifico não prosperar os argumentos levantados pelo Apelante, ao requerer a declaração de abusividade da cobrança de juros capitalizados, diante da alegada ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança.
A prática de capitalização de juros, também chamada de anatocismo, pode ser assim entendida:
“
O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros.
Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).
A prática da capitalização anual de juros restou expressamente legitimada pelo Código Civil de 2002, em seu art. 591, abaixo transcrito:
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o
art. 406
, permitida a capitalização anual
.
Resta assente, pois, que
a capitalização de juros com periodicidade anual não é vedada
no ordenamento jurídico brasileiro.
Em 31 de março de 2000 foi publicada a Medida Provisória nº 1963, reeditada até a Medida Provisória nº 2.170-36/01, que expressou entendimento de que, além da capitalização de juros anual já prevista no ordenamento,
é admitida para as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
. Transcrevo o teor de seu art. 5º:
Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
Tem-se, portanto, que restou admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados por instituições financeiras após o dia 31 de março de 2000. As cláusulas prevendo os juros compostos, no entanto, devem ser expressamente previstas no instrumento contratual.
Neste sentido a Súmula 539 do STJ:
Súmula 539 STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
.
A constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01 já foi inclusive objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (
RE 592377
), tendo tal decisão repercussão geral reconhecida.
In verbis
:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS N CESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.4. Recurso extraordinário provido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.377 RIO GRANDE DO SUL. Relator: Min. Marco Aurélio. 04/02/2015.
Deste modo,
firmou-se o entendimento de que é admissível a cobrança de juros compostos anuais no ordenamento jurídico brasileiro e, no que se refere às instituições financeiras, tais juros podem ser cobrados com periodicidade inferior a um ano, contanto que expressamente previstos no instrumento contratual.
Em relação ao percentual anual cobrado a título de juros, o Superior Tribunal de Justiça em publicou a Súmula 382, com a seguinte redação:
Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.
Após a publicação da Súmula, pode-se observar a existência de incontáveis julgados do STJ declarando a possibilidade de previsão contratual de juros remuneratórios em percentual superior a 12%. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. Reformar o acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios, exclui a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual no período de inadimplência. Incidência da Súmula 472/STJ. Precedentes. [...]. (AgInt no AREsp 1212188/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)
Portanto, no tocante ao percentual dos juros remuneratórios, restaram consignados pelo STJ os seguintes posicionamentos:
a)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e
b)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo a abusividade.
Para a determinação de revisão nas taxas de juros remuneratórios, assim, deve estar presente situação excepcional
, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), restando cabalmente demonstrada a abusividade, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
Da análise dos autos pode-se observar que a recorrente, não logrou êxito em comprovar sobre a abusividade de taxas de juros aplicadas pela instituição financeira.
Não existem nos autos elementos suficientes para demonstrar que os juros remuneratórios contratuais estejam acima daqueles usualmente aplicados no mercado, razão porque a sentença objurgada deve ser mantida em sua totalidade.
Por outro lado,
verifica-se claramente que, por ocasião da assinatura do contrato de id. 1703153, a Apelante teve ciência do total do crédito liberado, bem como do valor das parcelas. Assim, havendo a prévia fixação de parcelas, constantes de forma expressa no instrumento contratual, não há que falar em ausência de conhecimento por parte do apelante acerca da capitalização de juros.
Neste sentido:
CONTRATOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CAPITALIZAÇÃO. TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA LEGAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO EM PARCELAS SUCESSIVAS IGUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 382 DO STJ. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Não se conhece de pedido deduzido somente nas razões do apelo, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e o contraditório.
2. Ao teor do entendimento pacífico do STJ, é legal a cobrança de capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, o que se observa pela simples demonstração da taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal, como é exatamente a hipótese dos autos.

3. No caso dos autos, expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua incidência, sendo admitida a utilização da tabela price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais.
4. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". 5. Desprovimento do apelo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00037386220128150331, - Não possui, Relator DES. JOSÉ AURELIO DA CRUZ , j. em 11-04-2019) (TJ-PB 00037386220128150331 PB, Relator: DES. JOSÉ AURELIO DA CRUZ, Data de Julgamento: 11/04/2019)
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 07 de julho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020